Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719237-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ML LA PORTA - BUFFET - EPP APELADO: TV OMEGA LTDA. D E S P A C H O Dos autos, verifica-se que, após a distribuição da petição inicial, a parte autora foi autuada como ML LA PORTA - BUFFET – EPP. Contudo, em sede de emenda à inicial (ID 17515159), a apelante salientou a incorreção da designação, indicando, como nome empresarial, EASY STAFF LOGÍSTICA E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA EPP, inscrita com o mesmo número de CNPJ indicado junto à peça vestibular. Ocorre que, após consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, verificou-se que o CNPJ indicado (02.989.675/0001-30) está vinculado, aparentemente, a pessoa jurídica diversa, inscrita com o nome empresarial de MARIA LUCILA LA PORTA BUFFET e nome fantasia de RENATA LA PORTA. Sendo assim, intime-se a apelante para que, em cinco dias, esclareça a situação e, se necessário, indique a designação correta a constar no presente processo. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora